Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o exequente para que apresente planilha com o valor atualizado do débito, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator